Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA POR EDITAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PARA COMUNICAÇÃO PESSOAL. VICÍO CARACTERIZADO. OPORTUNIDADE CONCEDIDA COM A INTERVENÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS NÃO EFETIVADO. OPÇÃO PELO INADIMPLEMENTO. EXCESSO DE APEGO À FORMA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se impugnadas as razões lançadas na sentença. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Gratuidade de justiça deferida.

3. Nos contratos de financiamento imobiliário, garantido por alienação fiduciária (Lei no. 9.514/97), instaura-se um procedimento extrajudicial em favor do credor quando caracterizada a mora do devedor. Seu objetivo é a consolidação da propriedade em mãos do titular do crédito e posterior alienação dessa garantia para a quitação do saldo devedor e quitação da dívida (art. 25). Mas para tanto, é preciso obediência estrita ao rito, em especial às regras que preservam o direito de propriedade e moradia, como, p.ex., o de purgação da mora pelo devedor. Daí a importância da sua intimação pelo cartório de imóveis competente, de modo a oportunizar a quitação do débito atrasado e os efeitos dele decorrentes. Considerada a importância do direito à moradia na ordem jurídica brasileira e a finalidade perseguida pelo legislador através da legislação infra, é irrefutável que essa comunicação será pessoal e excepcionalmente admitida de forma ficta (edital), conforme se depreende do artigo 26, §§ 1o, 3o e 4o da Lei no 9.514/97. Por conseguinte, reconhece-se o vício na intimação por edital sem que se tenha diligenciado ou tentado a intimação pessoal do fiduciante no endereço constante no próprio contrato ou outro previamente informado.

4. Nos procedimentos extrajudiciais expropriatórios, porque sujeitos igualmente ao crivo judicial, sujeitam-se os princípios do aproveitamento dos atos, da relativização das formas e da aplicação da penalidade de nulidade como consequência residual e última, ou seja, se impossível sanar o vício. Enfim, se apesar do desprezo à forma, ato atingir sua finalidade ou da inobservância da formalidade não resultar qualquer prejuízo, afasta-se a aplicação da penalidade máxima de nulidade (pás nullité sans grief). No caso sub judice, embora tenha faltado a intimação regular do devedor fiduciante para purgar a mora, falha definida como vício grave e passível levar à decretação da nulidade do procedimento extrajudicial, é possível relativizar seus efeitos, quando e por força da intervenção judicial, assegurou-se efeito prático equivalente.

4. Não se justifica decretar à nulidade por inobservância das formalidades legais, quando, no curso da lide, é oportunizada, por mais de uma vez, a purga da mora, mediante o pagamento apenas das parcelas vencidas, mas o devedor deixa de proceder o respectivo depósito, demonstrando clara opção por suportar os efeitos do seu inadimplemento.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.